Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709777-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERTZ ROSA PALMEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos exibidos não demonstram a situação de hipossuficiência da recorrente. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que o autor tem condições de suportar as despesas processuais, considerado o valor de seus rendimentos mensais (ID 52533427). Por conseguinte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o).